Tribunal: TJMT
Processo: 1001722-91.2020.8.11.0059
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001722-91.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (APELADO), OSCAR SILVA DOS SANTOS - CPF: 062.961.941-70 (APELANTE), MOACIR VELOZO JUNIOR - CPF: 075.143.276-81 (ADVOGADO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), KLEYTON APARECIDO CAMILO MAXIMO (APELANTE), WELLINGTON LOPES FERREIRA - CPF: 063.839.991-25 (APELANTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), JOSE PEIXOTO ALENCAR - CPF: 829.218.221-72 (ASSISTENTE), CLODOALDO PEREIRA NOLETO JUNIOR - CPF: 953.456.041-34 (ASSISTENTE), ULYSSES CABRAL DE ARAUJO - CPF: 025.286.481-62 (ASSISTENTE), WELBER FRANCISCO CORREIA - CPF: 022.651.531-17 (ASSISTENTE), KARLA GREGORIO DOS SANTOS - CPF: 932.838.901-10 (ASSISTENTE), EDILAINI ROMANA GALVÃO (ASSISTENTE), WESLANE BARBOSA DA SILVA (ASSISTENTE), Escola Estadual da Polícia Militar Tiradentes "Cabo José Martins de Moura" (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSCAR SILVA DOS SANTOS - CPF: 062.961.941-70 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON LOPES FERREIRA - CPF: 063.839.991-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR DE
NULIDADE
–
BUSCA DOMICILIAR ILEGAL – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RÉU – DISPENSA DE MANDADO – 2.
MÉRITO -
DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 28 DA LEI DE DROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –
3.
ESPECIAL DIMINUTIVA – ART. 33, § 4º, DA LEI Nº. 11.343/06 –
IMPROCEDÊNCIA –
AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – 4.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU INCLUINDO ESTA INSTÂNCIA RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não existe ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público, se o crime tem natureza permanente,
in casu
, o Tráfico de entorpecente, e a medida acarretou a prisão em flagrante do réu, sobretudo se houver fundadas razões para tanto;

2. Impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de droga, inadmitindo-se a desclassificação para Porte de drogas para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade do delito de Tráfico e sua autoria, por meio do robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante; prova testemunhal e pericial quanto à apreensão de
cinco porções de maconha (0,26g, 4,16g, 82,69g, 1,36g e 40,24g) e três porções de cocaína (1,82g, 0,82g e 2,99g),
encontradas no interior da residência do réu
, aliadas à falta de prova acerca da alegação de que os agentes policiais teriam “plantado” os entorpecentes para incriminá-lo;

3.
Se o réu responde a outras ações penais, conclui-se que se dedica às atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06.

4. Se no primeiro grau de jurisdição já foram arbitrados os honorários advocatícios ao defensor dativo, com base na Tabela de Honorários da OAB/MT, não lhe são devidos honorários suplementares para a apresentação das razões ou contrarrazões recursais neste segundo grau de jurisdição; realmente, pois, a verba arbitrada pelo Juízo
a quo
inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo
por
Kleyton Aparecido Camilo Máximo,
contra a sentença anexada sob Id. 116505581, pela qual foi condenado como autor do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
, à pena de
5 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
,
e
500 dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Em suas razões, argui
preliminar de
nulidade das provas
obtidas por meio de busca domiciliar
sem autorização judicial
para tanto. No
mérito
,
almejou a
desclassificação
da conduta para
Posse de drogas para consumo pessoal
(art. 28, Lei nº. 11.343/06). Se vier a ser vencido em tais teses, pugnou, ao menos, a aplicação da causa especial diminutiva da pena prevista no
art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06
e a fixação de
honorários ao advogado dativo na fase recursal
(Id. 116505616).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento

do recurso (Ids. 116505619);
igualmente
em parecer a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 121288997):

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– Crime de tráfico ilícito de drogas –
Recurso defensivo
– 1. Preliminar de ilegalidade das provas em razão da atuação policial consistente em invasão de domicílio –
Inviabilidade
– Fundada suspeita e situação de flagrância evidenciada – Crime permanente –
2
. No mérito, requer a desclassificação para o delito de posse de entorpecente para uso próprio –
Impossibilidade
– Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas – Desnecessidade de flagrante no ato da mercância – Demais núcleos do tipo penal arraigado nos autos pelas provas, principalmente, testemunhais – 3. Reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado –
Impossibilidade
– Não preenchimento dos requisitos mínimos necessários – Dedicação a atividade criminosa comprovada – Réu que possui ação penal em curso – Inteligência do Enunciado 52-TJMT –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 6 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

A defesa do apelante alegou a
nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar
, sob o argumento de que não poderia ter ocorrido sem a autorização do morador ou de mandado judicial.

Cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5º, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas, excepciona as hipóteses de
prisão em flagrante
, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.

No caso dos autos, restou caracterizado o delito de tráfico de entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, característica, que autoriza agentes públicos a adentrar ao domicílio do suspeito, independentemente, de autorização do morador ou de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa.

No caso em apreciação, além de se tratar de crime permanente, nota-se que os policiais constataram a existência de fundadas razões para ingressar na residência do apelante e realizar a busca domiciliar.

A defesa sustenta a ilegalidade do ingresso dos policiais na moradia do apelante, mormente porque o teriam feito em razão de investigação por furto e roubo de objetos e não em busca de flagrante por tráfico de drogas.

Apesar disso, extrai-se das declarações judicializadas da testemunha
José Peixoto Alencar
, investigador de polícia, que havia prévia informação de usuário de drogas de que ele havia trocado um televisor produto de crime por substância entorpecente na residência do apelante. Assim, diligenciou até o endereço suspeito e, após monitoramento da residência, avistou na calçada o corréu
Oscar
, decidindo abordá-lo; com ele, encontrou uma porção de droga, ocasião em que ele noticiou que havia acabado de sair da residência do apelante, o que motivou a entrada no imóvel sem mandado judicial.

Igualmente, o policial civil,
Clodoaldo Pereira Noleto Junior
afirmou em Juízo que as investigações se iniciaram porque a residência do apelante havia sido apontada como um local de receptação de objetos de crime, o que ensejou o monitoramento do local. Após a realização de campanas, constataram que ali se tratava, também, de local em que era realizada a comercialização de drogas. Assim, na data do fato, ao avistarem
Oscar
em frente à residência, o abordaram e com ele encontraram droga, o que deu ensejo ao ingresso dos policias no imóvel do apelante.

Assim, pelo que percebo, a ação policial não se justificou na investigação por furto e roubo, mas no fato de que um usuário de droga (denunciante anônimo) informou que havia trocado objeto de crime em droga na casa do apelante e, também, na apreensão de droga com usuário que havia acabado de sair da residência do apelante. Tais circunstâncias, aliadas, ensejam a conclusão de que haviam fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do apelante.

Nesse sentido:

“(...) No caso, a justa causa para a medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de que os policiais militares, ao checaram denúncia anônima sobre a ocorrência de comércio de drogas no domicílio do paciente, encontraram vários usuários ao redor da casa, assim com um adolescente, que ao perceber a aproximação deles, tentou empreender fuga pulando o muro da residência. (...)” (AgRg no HC 503.766/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019)

Feitas essas considerações,
afasto a preliminar
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, desde data incerta até o dia 14 de julho de 2020, por volta de 13 horas, ao lado da Escola Militar (casa de portão cinza), nº 450, Setor Babinski, Confresa/MT,
Oscar Silva dos Santos
,
Kleyton Aparecido Camilo Maximo
e
Wellington Lopes Ferreira
teriam se associaram, de maneira estável e duradoura, para o fim de praticar, de forma reiterada, o tráfico ilícito de drogas.

De acordo com a exordial acusatória, na mesma data e local, eles tinham em depósito, traziam consigo e guardavam cinco porções de maconha (0,26g, 4,16g, 82,69g, 1,36g e 40,24g) e três porções de cocaína (1,82g, 0,82g e 2,99g), em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após a regular instrução processual, o Juízo de 1º grau absolveu os réus da autoria do crime de Associação ao tráfico de drogas (art. 35, Lei nº. 11.343/06); absolveu
Oscar
também da autoria do crime de Tráfico de drogas (art. 33, Lei nº. 11.343/06) e
condenou

Kleyton Aparecido Camilo Maximo
e
Wellington Lopes Ferreira
como autores do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, à pena individualizada de 5 anos de reclusão, em regime
semiaberto
e
500 dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, o apelante almejou a desclassificação da conduta para Posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, Lei nº. 11.343/06), mas se vier a ser vencido em tal tese, pugnou, ao menos, a aplicação da causa especial diminutiva da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06 e a fixação de honorários ao advogado dativo na fase recursal.

Pessoalmente intimado acerca da sentença condenatória, o corréu Wellington deixou de recorrer.

Passo à análise das teses arguidas por
Kleyton
.

I – DESCLASSIFICAÇÃO

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas nas fases policial e judicial (Ids. 116503962 - Pág. 11/14, 116505495 e 116505530), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 116503962 - Pág. 1), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 116503962 - Pág. 15) e Laudo de Constatação (Id. 116503962 - Pág. 61), que revelam a apreensão de 5 porções de maconha (0,26g, 4,16g, 82,69g, 1,36g e 40,24g) e 3 de pasta base de cocaína (1,82g, 0,82g e 2,99g). Tais provas demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de tráfico de entorpecentes, como consta da inicial acusatória.

As testemunhas
José Peixoto Alencar
e
Clodoaldo Pereira Noleto Junior
, policiais civis, afirmaram na fase investigativa que identificaram uma residência habitada por dois indivíduos que estariam na posse de objetos furtados e simulacro de arma de fogo e, durante o monitoramento do local, perceberam intensa movimentação de usuários de droga. No dia da flagrância, avistaram
Oscar
(conhecido no meio policial por envolvimento com tráfico de droga) saindo da residência e o abordaram; com ele, encontraram uma porção pequena de droga e, diante disso, entraram na residência, onde localizaram outras porções de maconha, crack e cocaína, sendo parte delas encontrada no quarto do apelante e outra, no quarto do corréu
Welington
(Id.

116505530).

Em Juízo, eles confirmaram suas declarações extrajudiciais, ressaltando que o monitoramento da casa revelou movimentação típica de local de venda de drogas e que, no interior dela, encontraram as substâncias entorpecentes (Id. 116505530).

Por sua vez, o apelante negou a traficância em ambas as fases da persecução penal. Em Juízo ele admitiu a propriedade de apenas uma porção de maconha, dizendo que nenhuma outra porção de substância entorpecente foi localizada no interior da sua residência (Id. 116505530). Quando lhe perguntado o motivo pelo qual outras porções constam nos autos como encontradas no interior da sua residência e o porquê os policias teriam lhe imputado a propriedade dessas drogas, o apelante se limitou a afirmar não saber o motivo.

Malgrado o apelante ter relatado que apenas uma porção de maconha foi encontrada na sua residência, e não quatro de maconha e três de cocaína, o que colocaria em xeque as declarações dos policiais civis, inexistem indícios de que os dois agentes da polícia civil que participaram da ocorrência, tivessem qualquer interesse escuso em apontar inocente como autor de crime, "plantando" provas para incriminá-lo. A propósito, o apelante sequer apontou um motivo para que os agentes da Lei o tivessem acusando injustamente.

Por outro lado, as testemunhas ouvidas pela autoridade judiciária, os policiais civis
José Peixoto Alencar
e
Clodoaldo Pereira Noleto Junior,
foram harmônicos em ambas as fases da persecução penal ao afirmar que encontraram diversas porções de droga na residência do apelante.

Vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Além do mais, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Sobre o tema, este TJMT entente que:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Além do mais, extrai-se tanto do Termo de Exibição e Apreensão, como do Laudo de Constatação, que associados ao apelante, foram encontradas três porções de maconha (0,26g, 4,16g, 82,69g) e uma de cocaína (1,82g).

Ainda acerca do pedido de desclassificação da conduta para Posse de drogas para uso, importante ressaltar o teor do
art. 28, § 2º, da Lei nº. 11.343/06
de que
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

E em observância à disposição acima,
não me convenço
de que a
droga encontrada na residência do apelante pelo apelante se destinava ao seu uso exclusivo.

Primeiramente porque se
trata de três porções de maconha (0,26g, 4,16g, 82,69g) e uma de cocaína (1,82g), quantidade e variedade
que não se revelam compatíveis com o consumo de apenas uma pessoa e
o apelante sequer justificou o porquê estaria com aquela quantidade, pois, admitiu a propriedade de apenas uma porção de maconha.

Dito isso, não é crível que
as três porções de maconha (0,26g, 4,16g, 82,69g) e uma de cocaína (1,82g)
se destinavam ao consumo pessoal do apelante, pois, se trata de quantidade expressiva para o uso de uma única pessoa.

Registra-se, verbi gratia, que 87,11g de maconha é capaz de
produzir
mais de 87 cigarros
(
se levarmos em consideração que
para a confecção de um
cigarro
de
maconha
é necessário em média a quantidade de 0,5 a 1,0 grama da substância
).

Sobre isso, rememorando as lições do
Des. Rui Ramos Ribeiro
(vide HC 142288/2009), “
a noção de pequena ou grande quantidade de droga apreendida varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente
”.
Destaquei

Destaco também, outro precedente:

“(...) Revela-se inverossímil a tese de consumo próprio das drogas apreendidas [maconha e pasta-base de cocaína], se a quantidade encontrada – 435g (quatrocentos e trinta e cinco gramas) de maconha – possibilitaria a confecção de mais de 400 (quatrocentos) cigarros,
“se levado em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama de erva”
(TJMT, Ap 30241/2018),
sobretudo porque a
cannabis
é perecível
(STJ, HC 297872/SP). (...)” (N.U 0013951-25.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019) Destaquei

E, ainda, colaciono trecho de decisão do
Ministro Rogério Schietti Cruz
, do STJ, em que há citação de pertinente aresto de julgado do TJRS,
in verbis
:

“(...) "Tóxicos. Traficância. 7,24 g de cocaína e
7,03 g de maconha não constituem pequena quantidade
, porque permitem, respectivamente, 144 a 145 carreirinhas e
9 a 10 baseados
. Substância acondicionada em papelotes e saquinhos. (...) A conjugação de todos esses dados autoriza a condenação nos lindes do art. 12 da Lei de Tóxicos." (TJRS. Apelação Criminal n. 69.300.827-8, relator Desembargador Luis Carlos de Carvalho Leite; RJTJRS 159/192). (
Apud
STJ - AREsp: 684636 MG 2015/0071518-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 06/12/2018)

Além disso, o apelante não comprovou que tinha condições financeiras de adquirir para fins de consumo pessoal aquelas porções de entorpecente, cujo valor pecuniário é sabidamente alto.

De qualquer forma, registre-se que, a alegada condição de usuário de drogas não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo nº. 3, da TCCR/TJMT:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Assim, considerando:
a)
as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante do apelante;
b)
os depoimentos das testemunhas, colhidos em ambas as fases da persecução penal; e,
c)
demais provas que demonstram a apreensão de 5 porções de maconha (0,26g, 4,16g, 82,69g, 1,36g e 40,24g) e 3 de pasta base de cocaína (1,82g, 0,82g e 2,99g); concluo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação do apelante como autor do crime de Tráfico de drogas.

Importa ressaltar que o delito de Tráfico de entorpecentes é tipo penal de ação múltipla, exigindo-se a mera concretização de quaisquer dos núcleos do tipo penal para sua configuração.

Corroborando tal entendimento, destaca-se julgado do STJ:

“(...) O tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é crime de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06. (...)” (REsp 1419603/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016)

Outrossim, como já mencionado, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito atribuída ao Apelante, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, estou convencido da imputação dirigida contra o apelante.

Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
, e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes, sendo inviável a desclassificação da conduta para posse de drogas para o consumo pessoal.

II –
TRÁFICO PRIVILEGIADO

Nota-se que, para afastar a
causa especial de diminuição de pena do
art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06,
o magistrado destacou que
“(...) resta evidente que o réu, apesar de primário e detentor de bons antecedentes, responde a outras ações penais e fazia do tráfico de entorpecentes meio de renda.”
.

De fato, o apelante não faz jus ao referido benefício, pois, apesar de tecnicamente primário, conclui-se que se dedicava às atividades criminosas, uma vez, que responde a outros crimes.

Sobre a matéria, acompanho recente entendimento
da Corte Suprema, de que
“(...) A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. (...)”
(HC 201617 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248

DIVULG 16-12-2021

PUBLIC 17-12-2021).

Nesse mesmo sentido, colaciono aresto de julgado do STF:

“(...) a existência de “inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (HC 132.423, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha: HC 202.250, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 108.135, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 204946 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242

DIVULG 07-12-2021

PUBLIC 09-12-2021)

Além do mais, não se pode ignorar a quantidade e, em especial, a variedade de substâncias entorpecentes apreendidas – 128,71g de maconha e 5,63g de cocaína –, circunstâncias que, aliadas à vida pregressa do apelante, são capazes de revelar sua dedicação às atividades criminosas; até mesmo porque, a quantidade e variedade da droga,
in casu
, não serviu para agravar a pena em nenhuma fase dosimétrica.

III - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por fim, o advogado dativo nomeado pelo Juízo
a quo
para patrocinar a defesa de
Kleyton
requer a fixação dos honorários em seu favor, nesta fase recursal, contudo, verifica-se que os respectivos honorários advocatícios já foram arbitrados na instância singela, em 10 URH (Id. 116505581 - Pág. 16), que, de acordo com a Tabela de Honorários da OAB/MT, correspondem à atuação do profissional em ação criminal de procedimento ordinário.

Nesse contexto, entendo que os honorários arbitrados pelo juiz de primeiro grau abrangem o patrocínio, inclusive, nas instâncias superiores, nos termos do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC,
in verbis
:

“Art. 303. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.º 8.906/94.”

“Art. 305. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:
I - patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final,
inclusive de instâncias superiores, se for o caso
;”

Nesse sentido, colaciono excerto de julgados deste e. Tribunal:

“(...)A verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3º e 305, I, ambos da CNGC.” (N.U 0001182-25.2016.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)

Diante de tais razões, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022